Tribunal: TJBA
Processo: 0500237-63.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500237-63.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES BARRETO CORREIA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA COUTINHO, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. TRANSMISSÃO E PERDAS. DANOS MORAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia, por Maria de Lourdes Barreto Correia e pela COELBA (Neoenergia) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de tributo, reconhecendo a regularidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, determinando a restituição dos valores pagos em alíquotas superiores a 25%, e indeferindo os pedidos de restituição das parcelas de transmissão e perdas e de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a concessionária distribuidora de energia elétrica possui legitimidade passiva ad causam para responder à totalidade dos pedidos; (ii) definir se a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS; (iii) estabelecer a alíquota máxima constitucional e legalmente aplicável ao ICMS sobre energia elétrica, em face dos Temas 745 e 1305 do STF; (iv) verificar a regularidade das cobranças de transmissão, perdas de energia e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica não possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de ações que discutam a totalidade dos pedidos formulados, inclusive os de natureza tarifária e indenizatória, por atuar como mera arrecadadora do ICMS e por não deter qualquer margem de discricionariedade sobre os encargos definidos pela ANEEL. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.342.572/SP; TJ-MT, Agravo Regimental Cível n.º 10041044520178110000 (j. 29/01/2025); TJ-BA, Apelação Cível n.º 0500692-28.2019.8.05.0141 (DJe 27/05/2025).

4. A TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996. Tese vinculante do Tema 986 do STJ (REsp 1.699.851/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13/03/2024).

5. É inconstitucional a fixação de alíquota do ICMS sobre energia elétrica em patamar superior ao das operações em geral (Tema 745/STF – RE 714.139). A modulação dos efeitos não alcança a autora, que ajuizou a ação antes de 05/02/2021. O adicional de 2% destinado ao FUNCEP (Lei Estadual n.º 7.988/2001), embora convalidado em abstrato pelo Tema 1305/STF (RE 592.152), é indevido nos períodos em que incidiu sobre alíquota básica superior à geral. A partir de 01/01/2024, a alíquota de 22,5% (20,5% + 2% FUNCEP), fixada pela Lei n.º 14.629/2023, é constitucional e legalmente exigível.

6. As parcelas de transmissão e perdas de energia decorrem de imposição normativa da ANEEL, constituindo antecedentes operacionais necessários e indissociáveis ao consumo de energia elétrica, nos termos da Resolução Normativa n.º 1.000/2021 e do Módulo 7 do PRODIST. Inexiste ilegalidade ou duplicidade nas cobranças.

7. O mero inadimplemento contratual ou a cobrança indevida de valores não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor.

8. Recursos parcialmente providos.

Teses de julgamento: (1) A concessionária distribuidora de energia elétrica é parte ilegítima ad causam para figurar no polo passivo da totalidade dos pedidos que questionem a incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD e os encargos tarifários setoriais definidos pela ANEEL, por atuar exclusivamente como agente arrecadador do tributo. (2) A TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura do consumidor final, nos termos do Tema 986/STJ. (3) É devida a restituição do ICMS cobrado em patamar superior a 25% até 22/06/2022, superior a 18% entre 23/06/2022 e 31/12/2022, e superior a 25% entre 01/01/2023 e 31/12/2023, para contribuintes com ações ajuizadas antes de 05/02/2021; a alíquota de 22,5% vigente a partir de 01/01/2024 é constitucional. (4) As parcelas de transmissão e perdas de energia são cobranças legítimas fundadas na regulação setorial da ANEEL. (5) A cobrança indevida de valores não gera dano moral sem prova de lesão à esfera extrapatrimonial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0500237-63.2019.8.05.0141, da Comarca de Jequié, em que figuram como apelantes/apelados o Estado da Bahia, Maria de Lourdes Barreto Correia e a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA (Neoenergia),

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em Dar provimento ao recurso da COELBA, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da autora e negar provimento ao recurso do Estado da Bahia,nos termos do voto da Relatora, que passa a integrar o presente acórdão.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

.